Tribunal: TJSP
Processo: 2191464-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe a impugnação da FESP ante a ausência de demonstração pelos exequentes de equívoco da conta – Ausentes, no entanto, os informes financeiros, para que pudessem ser aferidas as correções das contas dos exequentes e da FESP – Decisão reformada, não para homologar a conta dos exequentes, mas para determinar o prosseguimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolhe a impugnação da FESP ante a ausência de demonstração pelos exequentes de equívoco da conta – Ausentes, no entanto, os informes financeiros, para que pudessem ser aferidas as correções das contas dos exequentes e da FESP – Decisão reformada, não para homologar a conta dos exequentes, mas para determinar o prosseguimento da execução – Recurso de agravo provido, com determinação.